Tribunal: TJPA
Processo: 0808648-83.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808648-83.2018.8.14.0051

APELANTE: ERIC REIS MARTINS E SILVA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
.
PRELIMINAR DE NULIDADE
POR IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO.
REJEITADA.

MÉRITO.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, CONFIRMANDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO OCORRÊNCIA. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ACERCA DOS CRITÉRIOS DE LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO E APREENSÃO DO VEÍCULO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.
À UNANIMIDADE.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1.
Preliminar de nulidade por irregularidade na intimação acerca da data de julgamento.
O

Apelante foi devidamente intimado, mediante publicação no diário eletrônico da justiça do dia 26.05.2023, tomando ciência de que o processo estava incluído na pauta da 16ª Sessão de Ordinária de Julgamento do dia 05 de junho de 2023, inexistindo qualquer irregularidade no ato processual, logo, descabe a declaração de nulidade pretendida pelo Embargante.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. No entanto, o julgado é expresso ao rejeitar o pedido formulado pelo Apelante a este respeito.

3.

Não há omissão em relação aos critérios de legalidade da autuação de trânsito e apreensão do veículo, uma vez que consta no acórdão a análise dos fundamentos a este respeito.

4. Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0808648-83.2018.8.14.0051) opostos
por ERIC REIS MARTINS E SILVA contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL
.
PRELIMINARES
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM RÉPLICA E DE UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO DIVERSO DO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL.
REJEITADAS. MÉRITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTO ANUAL EM ATRASO. ART. 230, INCISO V DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. PREDECENTES DESTE E. TRIBUNAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminares de nulidade processual

da sentença por ausência de manifestação sobre matérias aduzidas em réplica e utilização de fundamento diverso do indicado na petição inicial
. Não há como acolher a alegação de nulidade processual em decorrência da ausência de manifestação sobre matérias aduzidas em réplica. Isso porque o magistrado deve resolver a lide de acordo com os fundamentos suscitados na petição inicial e contestação. Neste contexto, constata-se que a sentença analisou os argumentos aduzidos pelo Autor, rejeitando-os e mantendo a validade do auto de infração de trânsito, inexistindo a alegada nulidade processual.

2. A utilização de

dispositivo legal diverso do pretendido pelo Recorrente, acerca do prazo para julgamento da defesa administrativa, não acarreta nulidade da sentença, uma vez que, se constatado o
error in judicando
, a adequação do entendimento deve ser feita na ocasião de julgamento do recurso de apelação.
Preliminares rejeitadas.

3.
Mérito.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que indeferiu os pedidos de anulação do auto de infração de trânsito e indenização por danos materiais e morais formulados pelo Apelante.

4. A autuação realizada pelo Apelado se fundamenta no fato de o Apelante ter conduzido veículo com o licenciamento anual em atraso, tendo a conduta sido tipificada no art. 230, V do Código de Trânsito Brasileiro.

5. É incontroverso que, no momento da autuação, o licenciamento do veículo estava atrasado. Assim, não há razões para modificação ou anulação do auto de infração, uma vez que a conduta do Recorrente se encontra expressamente tipificada no dispositivo legal constante no auto de infração.

6. Descabe a pretensão do Recorrente de enquadrar sua conduta no art. 232 do CTB, uma vez que esta hipótese abrange a condução do veículo sem os documentos de porte obrigatório e não a condução do veículo que não esteja devidamente licenciado, tal como ocorreu no momento da autuação, estando, portanto, correta a tipificação constante no auto de infração. Precedentes deste E. Tribunal.

7. Não houve violação ao prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 281 II do CTB, pois, ao contrário do que afirma o Recorrente, o referido dispositivo legal não estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para julgamento da defesa administrativa, uma vez que diz respeito ao prazo para expedição da notificação de autuação.
In casu,
a notificação da autuação ocorreu no momento da lavratura do auto de infração, no qual consta a assinatura do Recorrente. Desta forma, descabe a alegação de violação do prazo legalmente estabelecido.

8. Ainda que se trate de responsabilidade civil objetiva, estando constatado que o Apelado agiu no estrito cumprimento do dever legal ao lavrar o auto de infração de trânsito, deve ser mantida a improcedência dos pedidos indenizatórios de danos morais e materiais.

9.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

Em suas razões, o Embargante sustenta, preliminarmente, a nulidade do julgado, aduzindo que não foi intimado corretamente acerca da data da sessão de julgamento, pois apesar de ter sido designada para o dia 15.05.2023, houve adiamento para o dia 05.06.2023, sem que tenha sido intimado por intermédio do sistema PJE acerca da nova data de julgamento.

Diante da alegada nulidade, requer que seja designado novo julgamento para que possa realizar sustentação oral, ou, em caso de entendimento diverso, que seja permitida a realização de sustentação oral nos embargos de declaração, mediante videoconferência.

No mérito, sustenta a existência de omissão, aduzindo que não houve manifestação acerca do pedido de justiça gratuita.

Reitera as alegações suscitadas no recurso de apelação acerca da alegada ilegalidade da autuação de trânsito e apreensão do veículo. Sustenta a inaplicabilidade do art. 230, V do CTB, por entender ser incabível ao caso analisado e que, à época da autuação, o art. 281 do CTN não possuía previsão para dilação do prazo de aplicação da penalidade, o que teria sido desconsiderado no acórdão embargado.

Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos legais que entende terem sido violados. Pretende, ainda, demonstrar que existe divergência jurisprudencial.

Posteriormente, o Embargante opôs novamente embargos de declaração (id. 14766064 - Pág. 1/13).

O Embargado apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de vícios no julgado e que o Embargante pretende a realização de novo julgamento da causa.

O Embargante apresentou manifestação requerendo que seja oportunizada a realização de sustentação oral.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Para organização processual, esclareço que deixo de conhecer do segundo embargo de declaração, haja vista que se configurou a preclusão consumativa, com a oposição do primeiro recurso manejado contra o mesmo acórdão.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito da decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Inicialmente, em relação à alegação de nulidade do julgado, por ausência de intimação sobre a data de julgamento, constata-se que o Apelante foi devidamente intimado mediante publicação no diário eletrônico da justiça do dia 26.05.2023, tomando ciência de que o processo estava incluído na pauta da 16ª Sessão de Ordinária de Julgamento do dia 05 de junho de 2023, inexistindo qualquer irregularidade no ato processual, logo, descabe a declaração de nulidade pretendida pelo Embargante.

Também não há como ser deferido o pedido de sustentação oral nos embargos de declaração, haja vista que a pretensão encontra óbice no art. 140, § 11, inciso IV do Regimento Interno deste E. Tribunal.

No tocante ao mérito, o Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso em relação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. No entanto, o julgado é expresso ao rejeitar o pedido formulado pelo Apelante a este respeito (id. 12915108 - Pág. 8):

(...) Por fim, não há como ser deferido o pedido de justiça gratuita, haja vista que a ação tramitou sem o deferimento do benefício, havendo inclusive o recolhimento do preparo do recurso de apelação, inexistindo demonstração de modificação das circunstâncias de forma a ensejar o deferimento do pedido (...)

Outrossim, não há omissão em relação aos critérios de legalidade da autuação de trânsito e apreensão do veículo, uma vez que consta no acórdão a análise dos fundamentos a este respeito. Vejamos:

A autuação realizada pelo Apelado ocorreu pelo fato de o Apelante ter conduzido veículo com o licenciamento anual em atraso, tendo a conduta sido tipificada no art. 230, V do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe:

Art. 230. Conduzir o veículo:

(...)

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

É incontroverso que no momento da autuação, o licenciamento do veículo estava atrasado, uma vez que o Recorrente sustenta que portava o documento de licenciamento do ano de 2017 e o licenciamento de 2018 somente foi pago após a lavratura do auto de infração, conforme demonstrado pelo Apelado em contestação.

Assim, não há razões para modificação ou anulação do auto de infração, uma vez que a conduta do Recorrente se encontra expressamente tipificada no dispositivo legal supratranscrito.

Ademais, descabe a pretensão do Recorrente de enquadrar a conduta no art. 232 do CTB, uma vez que esta hipótese abrange a condução do veículo sem os documentos de porte obrigatório e não o veículo que não esteja devidamente licenciado, tal como ocorreu no momento da autuação, estando, portanto, correta a tipificação constante no auto de infração.

A este respeito, o art. 131, § 2º CTB, dispõe que o veículo somente será considerado licenciado, estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo, sem prejuízo da responsabilidade pelas infrações cometidas. Assim, por conduzir o veículo sem o regular licenciamento, o Apelante praticou a conduta descrita no art. 230, V do CTB, inexistindo a alegada irregularidade na tipificação constante no auto de infração.

(...)

Em relação ao alegado excesso de prazo, o Apelante confunde o sentido do art. 281, II do CTB, pois ao contrário do que afirma o Recorrente, o referido dispositivo legal não estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para julgamento da defesa administrativa, uma vez que diz respeito ao prazo para expedição da notificação de autuação. Vejamos:

(...)

No caso em exame, a notificação da autuação ocorreu no momento da lavratura do auto de infração, pois nele consta a assinatura do Recorrente dando ciência acerca da autuação realizada (id.

3868655 - Pág. 1). Ademais, evidencia a regularidade da notificação da autuação realizada em 22.07.2018 o fato de o próprio Recorrente afirmar que realizou o protocolo de defesa administrativa tempestivamente em 06.08.2018, dentro do prazo de 15 (quinze) dias após a autuação.

Desta forma, descabe a alegação de violação do prazo legalmente estabelecido.

Assim, ao contrário que afirma o Embargante, há no julgado referência sobre os critérios considerados legais na atuação do órgão de trânsito.

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Por fim, fica o Embargante advertido que a interposição de recursos meramente protelatórios, ensejará a aplicação de multa, em conformidade com o art. 1.026 e §§ do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 01 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/04/2024